Tribunal: STF
Processo: ARE 697145
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEI Nº 9.494/1997. PERÍODO ANTERIOR À SUCESSÃO DA RFFSA PELA UNIÃO. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011, e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 



    3. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. O enunciado nº 636, da Súmula do STF dispõe, verbis: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. SUCESSÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PELA UNIÃO. JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO DO ART. 5.º, II, DA CF. A Medida Provisória n.º 2.180-35 acrescentou o art. 1º-F à Lei Federal n.º 9.494/97, estabelecendo que os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública, não poderão ultrapassar o percentual de 6% ao ano (0,5% ao mês). Referido preceito é norma pública e cogente, razão pela qual ao magistrado é vedado estabelecer percentual diverso. É entendimento pacífico nesta Corte que deve ser limitada a incidência dos juros moratórios à taxa de 0,5% ao mês a partir da data do advento da Medida Provisória n.º 353, de 22/1/2007 (art. 2.º da Lei 11.483/07), que encerrou o processo de liquidação extrajudicial, extinguiu a Rede Ferroviária Federal S.A. E declarou a União como sua sucessora. Recurso de Revista conhecido e parcialmente provido. 



    6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.